Tribunal: TJPA
Processo: 0004794-16.2016.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004794-16.2016.8.14.0074

APELANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

APELADO: MARIA EDILSE GOMES NONATO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PRORROGADA SUCESSIVAMENTE. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO FGTS. RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Tailândia contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por Maria Edilse Gomes Nonato, professora contratada temporariamente, condenando o ente municipal ao pagamento de FGTS pelo período trabalhado entre 01/01/2007 e 01/07/2014, ante a nulidade do contrato prorrogado sucessivamente sem observância dos requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a autora, contratada temporariamente pelo Município sem concurso público e com sucessivas prorrogações, tem direito ao recebimento de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A possibilidade jurídica do pedido está presente quando há amparo normativo mínimo à pretensão deduzida, sendo incabível extinguir o processo por impossibilidade jurídica sob a égide do CPC/2015.

4.

A contratação temporária da autora violou os limites legais previstos na Lei Municipal nº 195/2007, notadamente quanto ao prazo máximo de duração, desvirtuando sua natureza e caracterizando nulidade, conforme o art. 37, § 2º, da CF/1988.

5.

O STF, no julgamento do RE 596.478/RR (com repercussão geral), reconhece ser devido o FGTS a trabalhador contratado pela Administração Pública com contrato nulo, desde que haja contraprestação dos serviços.

6.

A jurisprudência consolidada do STF (RE 830.962 AgR e RE 895.070 AgR) estende o direito ao FGTS aos servidores temporários contratados irregularmente, ainda que submetidos a regime jurídico-administrativo.

7.

O vínculo precário não afasta o dever da Administração de observar as garantias constitucionais mínimas, inclusive o depósito do FGTS.

8.

Aplicam-se de ofício os Temas 810/STF e 905/STJ para correção dos valores, bem como a EC nº 113/2021. A condenação deve limitar-se às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores à propositura da ação, por força da prescrição quinquenal. Honorários advocatícios devem ser fixados em sede de liquidação de sentença, dado o caráter ilíquido da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária com prorrogações sucessivas e sem observância da legislação local viola o art. 37, IX e § 2º, da CF/1988, sendo nula de pleno direito.

2.

O servidor temporário com contrato declarado nulo tem direito ao depósito do FGTS relativo ao período trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

3.

A multa de 40% sobre o FGTS não é devida quando a extinção contratual decorre de nulidade e não de dispensa sem justa causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX e § 2º; CPC/2015, art. 485, VI e art. 85, § 4º, II; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; EC nº 113/2021; Lei Municipal nº 195/2007.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 596.478/RR, Rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, j. 13.06.2012; STF, RE nº 830.962 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 11.11.2014; STF, RE nº 895.070 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 04.08.2015.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18 de agosto de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
recurso de APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara cível e criminal comarca de Tailândia
, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
proposta por
MARIA EDILSE GOMES NONATO.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que trabalhou como professora junto ao município, tendo sido contratada a título temporário, seguida de múltiplas prorrogações, porém ao final não ocorreu o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, pelo que pede o pagamento através da presente demanda, pelos períodos de 01/01/2003 a 31/12/2009; 14/02/2013 a 31/12/2013; e 03/02/2014 a 01/07/2014.

Requereu, assim, a condenação do Município ao pagamento do valor do FGTS por todo período trabalhado.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...)
DISPOSITIVO:

ANTE DO EXPOSTO
, julgo procedente os pedidos formulados por
MARIA EDILSE GOMES NONATO
, para o fim de
ANULAR O CONTRATO TEMPORÁRIO
firmado entre as partes, bem como condenar o requerido ao pagamento de FGTS durante o período de 01/01/2007 a 01/07/2014

Os valores deverão ser corrigidos na forma da Lei 9.494/97, juros de mora de 1% ao mês e correção pelo INPC/IBGE, cujos valores serão objeto de liquidação de sentença, para posterior Mandado de Pagamento ao Munícipio por RPV, nos termos do art. 535, § 3º, inciso II, do CPC, em 60 (sessenta) dias.

Inconformado com a sentença, o ente recorrente interpôs recurso de apelação.

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz, preliminarmente, a impossibilidade jurídica do pedido, sob o argumento de que o vínculo estabelecido é de natureza jurídico-administrativa e que o Regime Jurídico Único municipal, instituído pela Lei nº 195/2007, não prevê a incidência de verbas típicas da relação de emprego privada, como o FGTS, quando do término do contrato temporário, sendo a exoneração decorrente do cumprimento da Constituição Federal e da legislação local.

No mérito, argumenta que as prorrogações decorreram de situação excepcional de interesse público, em contexto de recente emancipação político-administrativa do Município, com orçamento incipiente e necessidade de estruturar serviços essenciais até a realização de concursos públicos.

Defende que, ausente desvio de finalidade, não se reconhece à contratada temporária direito ao FGTS, pois o regime aplicável é o administrativo, e não o trabalhista, tratando-se de vínculo precário cuja natureza afastaria a extensão de garantias típicas do emprego privado.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a condenação do Município, julgando improcedente a pretensão autoral.

Apesar de devidamente intimada, a apelada não apresentou contrarrazões ao recurso (Num. 26359077 - Pág. 1).

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (Num. 26463577 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível, Dr. Estevam Alves Sampaio Filho, se eximiu de exarar parecer nos autos (Num. 26765407 - Pág. 2).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação cível e passo a analisá-lo.

Preliminar de Impossibilidade jurídica do pedido

O apelante sustenta a ausência de possibilidade jurídica do pedido, sob o argumento de que o Regime Jurídico Único municipal não prevê indenização a servidor temporário.

A possibilidade jurídica do pedido está configurada quando o ordenamento admite, ao menos em tese, a pretensão deduzida, como no caso, em que a nulidade da contratação pode ensejar indenização, conforme diversos precedentes vinculantes.

Ressalte-se, ainda, que, sob a ótica do CPC/2015, a impossibilidade jurídica do pedido não constitui mais condição da ação, que ficou limitada à legitimidade e interesse processual (art. 485, VI, do CPC/2015), não acarretando mais a extinção do feito sem resolução de mérito.

Nesse contexto, afastada a extinção do processo por carência de ação em virtude de impossibilidade jurídica do pedido.

Assim,
rejeito a preliminar suscitada no presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da sentença que julgou procedente o pedido autoral, declarando a nulidade do contrato temporário firmado com a autora e condenando o Município, ora apelante, ao pagamento do FGTS referente ao período de 01/01/2007 a 01/07/2014.

Pois bem.

Para os casos excepcionais, o Município de Tailândia editou a Lei nº 195/2007 que contempla a contratação temporária e se reporta nos termos seguintes, no tocante às condições e prazos de duração dos contratos:

Art. 5º - Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse do Município, poderá ser efetuada contratação de pessoal por tempo determinado.

Art. 6º - Considera-se como necessidade temporária de excepcional interesse do Município, a contratação que vise a:

I - combater surtos epidêmicos;

II - fazer recadastramento urbano;

III - atender a situação de calamidade pública;

IV - permitir a execução de serviços por profissional de notória Especialização, inclusive estrangeiro;

V - atender a outras situações de urgência que venham a ser definidas em legislação específica.

§ 1º - As contratações de que trata este artigo terão dotação específica e não poderão ultrapassar o prazo de seis meses, exceto, nas hipóteses previstas nos incisos IV e V deste artigo, cujo prazo será de 24 (vinte e quatro) meses.”

Depreende-se que, em sede de regulação da norma constitucional, a lei local em destaque estabeleceu condições e prazos que foram deveras violados pelo apelante. Logo, ao arrepio da legislação que estabelece o prazo de 6 (seis) meses para duração. Desse modo, tanto a necessidade temporária, quanto o prazo da contratação foram desnaturados, de sorte que o negócio jurídico se mostra ilegal e, portanto, nulo, na forma do § 2º, do art. 37, da CF/88.

O tema em questão foi alvo de muitas controvérsias ao longo dos anos, seja quanto à constitucionalidade das contratações, seja no que concerne ao órgão do Poder Judiciário que seria competente para apreciar as demandas dessa natureza (se a justiça comum ou a especializada) ou, ainda, quanto aos direitos desses servidores perante a Administração Pública, diante da relação jurídico-administrativa que fora firmada.

Hodiernamente, tais discussões já se encontram, em sua grande maioria, superadas, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal já manifestou sua posição sobre o assunto, conforme se depreende da decisão no Recurso Extraordinário nº 596.478/RR, cuja ementa reproduzo,
in verbis
:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2.
Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.

(STF, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE. Relator (a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno. REPERCURSÃO GERAL. Div. 28.02.2013. P. 01/03/2013. Trânsito em julgado 09.03.2015).

Ademais, sem maiores digressões sobre das diferenças doutrinárias e legais entre

empregados e servidores públicos remanesceu a discussão acerca dos efeitos das referidas decisões, agora com efeitos de Repercussão Geral (STF) e Recurso Repetitivo (STJ) em relação àqueles que exerceram cargos em violação à regra do concurso público, e aqui tem-se um universo de múltiplos cargos tanto de nível médio quanto superior.

Em relação ao contrato “temporário” transmudado em indeterminado pelas prorrogações sucessivas, o STJ até outubro/2014 apresentava julgados pela aplicabilidade do RE 596.478 (STJ, AgRg 1.452.468/SC; STJ, EDcl no AgRg no Resp 1.440.935, dentre outros) aos servidores nesta situação, passando no ano de 2015 a refluir este entendimento (STJ, AgRg do Resp 1.524333/SC; AgRg do Resp 1485297, AgRg do Resp 1470142; AgRg do Resp 14622288, dentre outros).

A discussão então passou, sob a pecha de impossibilidade de transmudação de regime de Estatutário para Celetista o pagamento de FGTS ao “servidor” que teve seu contrato declarado nulo, com fundamento no AgRg na Reclamação n. 4824-1, AgRg na Reclamação n. 7.157, AgRg nos Embargos de Declaração no Conflito de Competência n. 7.836, sem a observância de que os referidos julgados tratam da Competência para julgamento das ações de cobrança de verbas trabalhistas entre Administração e ex-servidor, a partir do julgamento da ADI 3395/DF que fixou a Competência da Justiça Comum, ou seja: não houve o enfrentamento do mérito, se devidas ou não as verbas e sim, só a fixação da respectiva competência:

AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. ADI nº 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É competente a Justiça comum para processar e julgar ações para dirimir conflitos entre o Poder Público e seus agentes, independentemente da existência de vício na origem desse vínculo, dada a prevalência de sua natureza jurídico-administrativa. 2.
Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente.
3. Agravo regimental não provido. (Rcl 7157 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 17/02/2010, DJe-050 DIVULG 18-03-2010 PUBLIC 19-03-2010 EMENT VOL-02394-01 PP-00094 RTJ VOL-00213- PP-00496 RT v. 99, n. 897, 2010, p. 117-121 LEXSTF v. 32, n. 376, 2010, p. 151-158 REVJMG v. 61, n. 192, 2010, p. 378-381) (Grifo nosso)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL. PEDIDO DE TRANSFORMAÇÃO DE VÍNCULO ESTATUTÁRIO EM VÍNCULO CELETISTA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE FUNDAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Segundo a jurisprudência do STF, não compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as causas fundadas em relação de trabalho com a Administração Pública, inclusive as derivadas de contrato temporário fundado no art. 37, IX, da CF e em legislação local,
ainda que a contratação seja irregular em face da ausência de prévio concurso público ou da prorrogação indevida do vínculo.
2. Agravo regimental desprovido. (CC 7836 ED-AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 20-02-2014 PUBLIC 21-02-2014) (Grifo nosso)

EMENTA Agravo regimental. Contrato temporário. Competência. Regime jurídico administrativo. Agravo regimental não provido. 1. Competência da Justiça comum para processar e julgar as causas envolvendo o Poder Público e os servidores a ele vinculados por relação jurídico-administrativa.
2. Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente
. 3. Agravo regimental desprovido. (Rcl 4824 AgR, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 02/04/2009, DJe-079 DIVULG 29-04-2009 PUBLIC 30-04-2009 EMENT VOL-02358-02 PP-00232 RT v. 98, n. 886, 2009, p. 128-130) (Grifo nosso)

Ocorre, que tão somente com o julgamento dos AgRg no Recurso Extraordinário n. 830.962 e AgRg 895.070 assentou-se perante o Supremo Tribunal Federal o entendimento quanto à extensão dos direitos sociais previstos no art. 7° da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da CF, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux e do Ministro Dias Toffoli, o mesmo julgador do RE 596.478/RR, que assentou a Repercussão Geral sobre a matéria, com destaque a decisão de provimento do recurso de ex-servidor, exarada monocraticamente:

1ª TURMA STF

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. RE 596.478-RG. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JULGAMENTO DE MÉRITO. 1.
O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS é devido aos servidores temporários, nas hipóteses em há declaração de nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, consoante decidido pelo Plenário do STF, na análise do RE 596.478-RG, Rel. para o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 1/3/2013.
2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - PRAZO SUPERIOR AO ADMITIDO NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE - NULIDADE DO ATO - FGTS - DIREITO AO RECOLHIMENTO - PRECEDENTE DO STF.” 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (RE 830962 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 24-11-2014 PUBLIC 25-11-2014) (Grifo nosso)

2ª TURMA STF

Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contratação temporária. Prorrogações sucessivas. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”. 2.
Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas. 3. A jurisprudência da Corte é no sentido de que é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado. 4. Agravo regimental não provido.
(RE 895070 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 04-09-2015 PUBLIC 08-09-2015) (Grifo nosso)

Desta feita, não há
distinguishing
(elemento diferenciador) a ser observado, permanecendo a máxima de que “onde há a mesma razão, há o mesmo direito”, sendo, outrossim, necessária como cumprimento do §2° do art. 37 da Constituição Federal, a Responsabilização da Administração que promoveu a contratação sem observância dos ditames legais.

Portanto, patente o direito da recorrida de perceber os valores relativos ao FGTS conforme determinado na sentença, todavia, a multa referente aos 40% (quarenta por cento) do depósito do referido fundo não lhe é devida, uma vez que a dissolução do contrato não se deu por vontade própria da Administração Pública, mas por necessidade de se adequar aos ditames constitucionais.

É importante anotar que a situação em questão levanta assunto que, para além de polêmico, põe em evidência, de um lado, a herança de um passado marcado por práticas contrárias aos princípios jurídico-administrativos e morais por parte da Administração Pública que, sob a justificativa da imperiosa necessidade do serviço, prescindia das exigências constitucionais, dando azo ao ingresso de pessoas mais ligadas ao Estado por vínculos sanguíneos ou de afinidade do que por sua qualificação profissional e, de outro lado, percebe-se a evolução dos órgãos e mecanismos de controle estatal, bem como o positivo amadurecimento intelectual e político da sociedade que, cada vez mais, se opõe a práticas desse jaez.

Diante de tais premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Dos consectários legais, da verba sucumbencial e da prescrição quinquenal

Como questão de ordem pública, impõe-se a aplicação dos Temas 810/STF e 905/STJ, bem como da EC nº 113/2021, para a atualização monetária dos valores devidos. A verba honorária deverá ser fixada em sede de liquidação, tendo em vista que a sentença é ilíquida, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC. Do mesmo modo, a condenação deve observar o pagamento apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, em observância a prescrição quinquenal.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço da apelação e, no mérito, nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação. De ofício, ajusto os consectários legais, determino que a verba honorária seja fixada em sede de liquidação de sentença e que a condenação se restrinja às parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, em observância à prescrição quinquenal.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/08/2025